Tribunal: TJBA
Processo: 8000280-96.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000280-96.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO PARQUE INTERLAGOS

Advogado(s)
:
THIAGO MUNIZ FERREIRA PACHECO

APELADO: C.S. PREMOLDADOS & MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME

Advogado(s)
:
ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO. CLÁUSULA PENAL. CULPA CONCORRENTE. REDUÇÃO EQUITATIVA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Condomínio Parque Interlagos em face de CS Premoldados & Materiais de Construção Ltda-ME contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação. Alega contradição no acórdão que reconheceu culpa concorrente mas manteve integralmente a cláusula penal, sustentando ser necessária redução equitativa da multa contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da existência de contradição no acórdão embargado quanto ao reconhecimento de culpa concorrente e manutenção integral da cláusula penal, bem como a necessidade de redução equitativa da multa contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de vícios: O acórdão foi proferido com base na legislação pátria e na jurisprudência, não havendo omissão, contradição ou obscuridade. A manutenção integral da cláusula penal foi devidamente fundamentada, considerando o ônus adicional à parte contratada em razão da rescisão sem aviso prévio, o que justifica a função compensatória da multa. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. Prequestionamento: Considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão embargado mantido integralmente. Tese: Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito relativo à aplicação e dosimetria de cláusula penal contratual devidamente apreciada no acórdão embargado, destinando-se exclusivamente a corrigir vícios de obscuridade, contradição ou omissão no julgado.

LEGISLAÇÃO RELEVANTE CITADA:
Código de Processo Civil, arts. 1.022 (embargos de declaração) e 489, §1º (requisitos da fundamentação). Código Civil, arts. 408 a 416 (cláusula penal).

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
TJDFT, Acórdão n. 939704, AI nº 20150020310806, Relator: Desembargador Mario-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, julgado em 04/05/2016, publicado no DJe em 12/05/2016, p. 220. STJ, EDcl no RMS nº 18205/SP, Relator: Ministro Felix Fischer, julgado em 08/05/2006, publicado no DJ em 08/05/2006, p. 240.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.